Tribunal: TJDFT
Processo: 0740004-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740004-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA VELOSO HOLANDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Natália Veloso Holanda contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal (autos no 0711635-71.2024.8.07.0018, ID no 208280893). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 23 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO